Tribunal: STF
Processo: ARE 1350433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO QUALIFICADO. AÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EXAUSTIVAMENTE. PROVA DOS AUTOS QUE REDESENHA DE MANEIRA SÓLIDA O CONTEXTO FÁTICO VIVENCIADO PELAS VÍTIMAS. MUDANÇA DAS VERSÕES DADAS INICIALMENTE QUE DECORREU DE INFLUÊNCIA PARENTAL VOLTADA AO ARREFECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE. ALTERAÇÃO DAS VERSÕES QUE SE DEU APÓS CONSTATAÇÃO DAS GRAVES CONSEQUÊNCIAS JUDICIAIS EXPERIMENTADAS PELO SENTENCIADO. RETRATAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE COLOCAR EM XEQUE A HIGIDEZ DA MOTIVAÇÃO QUE CULMINOU NO DESFECHO CONDENATÓRIO PARA TODOS OS DELITOS. RELATÓRIOS PSICOLÓGICOS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE E DA PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA QUE ATUOU NO FEITO UNÍSSONOS NO SENTIDO DE QUE A MENOR FOI SUBMETIDA AOS ESTUPROS PRATICADOS PELO DENUNCIADO. DESATE CONDENATÓRIO MANTIDO. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DAS PENAS FIXADAS. INVIABILIDADE. DEVER DO JULGADOR DE ELEVAR A REPRIMENDA DO DELITO DE AMEAÇA NA PRIMEIRA FASE DO CONJUNTO DOSIMÉTRICO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL, EIS QUE AS GRAVES AMEAÇAS FORAM COMETIDAS NA PRESENÇA DOS FILHOS INFANTES DO CASAL. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 59 DO ESTATUTO REPRESSIVO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ELEVAR A SANÇÃO BASILAR. CORRETA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AS DELITOS CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, EIS QUE PRATICADOS PELO PADRASTO DA OFENDIDA. CONCURSO DE CRIMES. MEDIDA DE OFÍCIO. INFRAÇÕES PREVISTAS NOS ARTIGOS 217-A E 213, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, CONTRA A MESMA VÍTIMA. ALTERAÇÃO DA FIGURA TÍPICA QUANDO A OFENDIDA COMPLETOU 14 ANOS. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS, POR SEREM DA MESMA ESPÉCIE, COMETIDOS NO MESMO CONTEXTO TEMPORAL E ESPACIAL. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA JULGADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM MEDIDA DE OFÍCIO.



    I – Os elementos probatórios que embasaram a deliberação monocrática são fortes e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório imposto, não pairando dúvidas sobre a autoria e materialidade dos delitos de ameaça, estupro de vulnerável e estupro qualificado, descritos na denúncia.



    II – Conquanto as ofendidas tenham alterado a versão que inicialmente deram aos fatos, o conjunto probatório confirma com segura acuidade cognitiva a ocorrência das infrações penais nos exatos termos da denúncia. Convém assinalar que, sopesando as versões apresentadas pelas vítimas, é possível evidenciar que suas retratações derivaram de influência parental voltada ao arrefecimento da responsabilidade do requerente, especialmente após se dar conta das consequências judiciais experimentadas pelo apenado.



    III – A prova colhida foi capaz de reconstruir e elucidar os fatos, afastando o julgador da sombra da dúvida, de modo que não se faz possível a absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo.



    V – Em relação à dosimetria, na primeira fase de fixação a pena do delito de ameaça, observa-se que o magistrado considerou a preponderância das circunstâncias do delito, vez que o apelante optou por ameaçar sua companheira, além de quebrar a mesa e demais utensílios da cozinha da residência, na frente de crianças, desprezando o fato de serem sujeitos ainda em desenvolvimento e formação de personalidade, as quais ainda são influenciáveis pelas ações que os cercam, podendo causar consequências morais deletérias.



    VI – Quanto aos delitos de estupros, o magistrado a quo fixou as basilares no mínimo legal. Na segunda fase, ante a inexistência de circunstância atenuante e de agravante, definiu as penas-bases como reprimenda provisória. Na terceira fase, ao considerar o réu como padrasto da vítima, efetivamente foi acertada a aplicação da causa de aumento de pena insculpida no artigo 226, inciso II, do Código Penal, inexistindo, portanto, qualquer reforma a ser feita na reprimenda imposta ao apelante.



    VII - No tocante à continuidade delitiva e o concurso material, a sentença merece correção de ofício. Tratando-se de crime de estupro contra vítima menor de 14 anos, que continuou a ser praticado após a ofendida completar referida idade, deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre ambas figuras típicas, por se tratarem de delitos da mesma espécie que tutelam o mesmo bem jurídico, observando-se que, no caso concreto, as práticas delitivas foram cometidas com o mesmo modo de execução, no mesmo contexto temporal e espacial, em um mesmo impulso criminoso – satisfação da lascívia - sendo uma ação desdobramento lógico e direto da que lhe precedeu, existente um liame psicológico entre elas."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente